Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-14.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Incabível a absolvição no que tange ao delito de roubo quando o depoimento da vítima mostra-se coerente e harmônico com a prova oral colhida em Juízo, restando as declarações do acusado isoladas no contexto probatório.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume papel de relevante valor probatório e deve ser prestigiada se amparada por outras provas.
3. Recurso conhecido e desprovido